Tribunal: TJPA
Processo: 0804449-74.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804449-74.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: F12 COMERCIO, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI - ME

AGRAVADO: MARTA LUANA XAVIER OGSTRUP PEDERSEN

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA.

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do julgado.

2. O vício que enseja a oposição de embargos declaratórios é a contradição interna, existente entre os fundamentos e o dispositivo da decisão - e não a contrariedade ao resultado do julgamento.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0804449-74.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOPS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
F12 COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS EIRELI – ME
(
ADV.
CRISTYANE BASTOS DE CARVALHO
–
OAB/PA Nº 14.642-A
)

AGRAVADO
: MARTA LUANA XAVIER OGSTRUP PEDERSEN
(
ADVS.
EDIVALDO NAZARENO DIAS LIMA
–
OAB/PA 18.243-A E INGRID NAZARE PEINADO DA SILVA – OAB/PA Nº 31.237-A
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por F-12 Comércio, Construção e Administração de Imóveis – EIRELI – ME em face da decisão monocrática da Lavra do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe ID nº 773.511), que não conheceu do recurso de Agravo de Interno ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada.

Em suas razões recursai o embargante sustenta a presença de contradição no julgado quanto a aplicação da multa no agravo interno, requerendo, ao final, o acolhimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja suprida a contradição ora identificada, de modo integralizar a decisão e reconsiderar a multa aplicada.

Em contrarrazões pugna o agravado pelo não provimento do presente recurso (PJe ID nº 1.040.242).

Registro por oportuno que os autos foram distribuídos a esta relatora em 31/01/2022.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Com efeito, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Pois bem.

Após exame dos pontos abordados pelo Embargante, entendo que não estão presentes quais quer da hipótese prevista no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tendo o acórdão fustigado enfrentando suficientemente e de forma clara a matéria que foi alegada nas razões recursais, em sede de Apelação Cível.

Como destacado no relatório no relatório o Embargante indica
contradição
no acórdão exarado (PJe ID nº 11.540.709).

Dessa forma, entendo ser necessário, por questão de didática, a reprodução de trecho do julgado, no que diz respeito a contradição alegada, a demonstrar que a decisão está clara e fundamentada, adotando, assim, como razão de decidir:

“Inicialmente saliento que, em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso de Agravo Interno. Explico. A dialeticidade é um desses pressupostos, consistindo na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos da decisão recorrida. Deveras, compete ao recorrente fundamentar o seu inconformismo, especificando quais os pontos da decisão supostamente eivados de erro in judicando ou erro in procedendo, formulando pedido expresso quanto à extensão e ao alcance da reforma pretendida. Alçada à condição de princípio no novo modelo processual civil brasileiro – positivado nos dispositivos artigos. 932, III e art. 1.021, § 1º - dialeticidade deve ser inerente a todos os recursos, sem exceção, visando à concretização do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da garantia do acesso à justiça, bem como ao alcance da verdade real e da justiça plena.
Na
modalidade recursal do Agravo Interno, a exigência de impugnação especificada é ainda mais severa e decorre expressamente do art. 1.021, § 1º do CPC que prescreve, litteris: “na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamento da decisão agravada.” In casu
,
o fundamento para a inadmissibilidade do agravo de instrumento foi a consumação da Preclusão Temporal, art. 223 do CPC, para saneamento de deficiência na formação do instrumento, posto que o agravante não se desincumbiu do seu ônus de complementar a documentação apresentada, conforme requerido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, dentro do prazo estipulado no despacho PJe ID nº 683.685. Não obstante, a fundamentação do presente recurso interno volta-se tão somente para demonstração de que um dos documentos cuja juntada foi requisitada – o laudo pericial do imóvel objeto da ação originaria -, não seria documento necessário ao julgamento do recurso principal.

Assim, analisando o teor da minuta recursal, observo claramente que a alegação da recorrente se encontra totalmente dissociada do fundamento da decisão recorrida, posto que se volta para questão outra, em nada determinante para o decisum. Deveras, o presente agravo interno carece de dialeticidade pois o recorrente não impugnou, nem fez qualquer menção ao fundamento erigido da decisão monocrática vergastada, relativo à intempestividade e à preclusão consumativa no cumprimento de diligência determinada por este juízo ad quem. Optando a parte por deduzir consideração ou fato totalmente divorciado dos fundamentos da decisão recorrida, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal, o que obsta seu conhecimento. Nesse sentido, reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (...). De mais a mais, ainda que admitida fosse a presente irresignação, não assistiria razão à recorrente, posto que a instrução do agravo de instrumento foi deficiente e apenas extemporaneamente, o documento requerido foi anexado, porém, a oportunidade já se encontrava preclusa. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
agravo interno ante à ausência de impugnação específica da decisão agravada. Considerando ainda que o presente recurso consistiu em comportamento processual de resistência estéril e manifestamente inadmissível por clara ofensa ao princípio da dialeticidade, aplico multa de 2% (dois) sobre o valor atualizado da causa, a ser paga pela agravante em favor do agravado, conforme preconiza o art. 1.021, § 4º do CPC.”

O artigo 1.021, §4º do Código de Processo Civil, prevê a aplicação de multa quando o agravo interno for “
declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime
”, hipóteses que se moldam ao caso em comento, em que o Agravo de Instrumento não foi conhecido em razão da sua inadmissibilidade, decisão monocrática (PJe ID nº 773.511), sendo, então oposto agravo interno (PJe ID nº 857.345), em que novamente levou a improcedência dos pedidos em razão da sua inadmissibilidade, em votação unânime, se mostrando justificável a aplicação da multa (PJe ID nº 11.540.709).

Inclusive, o Fórum Permanente de Processualistas Civis já se manifestou no Enunciado 358: “
A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência”.

Assim, figurando as hipóteses previstas no dispositivo legal, uma vez improcedente o recurso, foi devida a aplicação da multa, tal como fundamentado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, vem entendendo que é cabível a aplicação de multa quando o recurso é manifestamente inadmissível, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. SEGUNDO AGRAVO INTERNO IDÊNTICO E CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1º). 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do citado artigo de lei. 3. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 4. Primeiro agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. Segundo agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1863755 MG 2021/0088574-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021).

Nessa linha – reforçando ainda mais a tese aqui aplicada, cito julgado recente deste. E. Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE. 1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, ...Ver ementa completar efutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade.

(TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Logo, tendo sido, claramente, enfrentadas, no acórdão hostilizado, todas as questões importantes para o desfecho da controvérsia, não há que reputar contradição no Julgado combatido, estando totalmente claro, compreensível e exequível.

O Superior Tribunal de Justiça, entende que contradição se trata de vício interno do Julgado, caracterizado apenas quando demonstrada a incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do decisum, o que não ocorreu no caso dos autos.

Corroborando o raciocínio, trago julgado, a título de exemplo, do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CÍVEL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS EXIGIDO A MAIOR. COMPENSAÇÃO AFASTADA. OBSERVANÇA DA REGRA PREVISTA NO ART. 166 CTN. NECESIDADE. AUSENCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdão proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo. 2. No caso, não estão presentes quaisquer vícios autorizadores do manejo dos aclamatórios, estando evidenciado, mais uma vez o exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte. .3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos Embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado
. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/02/2016.4. Embargos de Declaração Rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no REsp: 1737151 RS 2017/0279898-0, Relator: Ministro OG FERNANDES data DE Julgamento: 11/12/2018, T2 –SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 18/08/2021 - Grifei)

Portanto, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Primeira Turma de Direito Privado prestou devidamente a tutela jurisdicional, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015

Com essas considerações,

nego

provimento aos

Embargos de Declaração,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/05/2023